Tribunal: TJMT
Processo: 1000480-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000480-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), A C COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 33.390.441/0001-04 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA
–
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU provimento ao recurso –
COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – IRRELEVÂNCIA –
TEMA 1132/STJ –
MORA CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA –
AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é requisito indispensável ao deferimento da liminar de busca e apreensão e considera-se caracterizada pelo envio de notificação ao endereço informado no contrato, ainda que o Aviso de Recebimento seja devolvido com a informação
"endereço insuficiente".

Em recente julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de ser suficiente, para fins de comprovação da mora, o envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual (TEMA 1132/STJ).

Estando devidamente fundamentada e não havendo novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão proferida monocraticamente é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000480-75.2023.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
A C COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA

AGRAVADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
A C COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA
contra decisão monocrática de id. 177424789 que negou provimento ao Agravo de Instrumento apresentado
pela Agravante
visando reformar a
decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1046050-92.2022.8.11.0041, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A., deferiu a medida liminar requerida e autorizou a busca e apreensão, em caráter provisório, do veículo, possibilitando a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz que não teria sido devidamente constituído em mora na medida em que a Notificação Extrajudicial, embora encaminhada ao local apontado no contrato, retornou com a descrição
“endereço insuficiente”
após uma única tentativa, e afiança que o endereço é suficiente, pois

recebe normalmente correspondências entregues pelos Correios
no local
.

Assim, afirma que a circunstância acima resultaria na ineficácia da comprovação da mora, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado
digitalmente
.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024